Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-47.2016.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000820-47.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIR CALDEIRA DA SILVA - CPF: 593.089.319-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADECLAIR ARAÚJO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 37 – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO

– 4. EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PLEITOS ESVAZIADOS DIANTE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11343/2006
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

2. O tipo penal previsto no artigo 37 da Lei n. 11.343/06 possui caráter subsidiário, caracterizando-se a sua tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave. Tratando-se de agente que participa do próprio delito de tráfico ou de associação, inviabilizada está a desclassificação..

3. A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

4. Os pleitos defensivos com análise condicionada à desclassificação do crime de associação para o tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 37 da Lei de Drogas, esvaziam-se diante da manutenção da condenação pelo referido crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
ADECLAIR ARAÚJO DA SILVA
, visando reformar a r. decisão proferida, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.325 (um mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O recorrente pretende
a)
a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, sustentando que não há provas suficientes para autorizar o édito condenatório por nenhum dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas;
b)
subsidiariamente, requer a desclassificação do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 para o previsto no artigo 37 dessa mesma lei;
c)
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/2006;
d)
abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo, assim ementando:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Materialidade e autoria incontroversas. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Associação estável e permanente comprovada. Descabimento de desclassificação do delito de associação para o tráfico de drogas para a figura do artigo 37 da Lei de Drogas (colaboração com o tráfico de drogas). Condenação que era mesmo de rigor. 2) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/2006. Descabimento. Há flagrante incompatibilidade entre a figura típica da associação para o tráfico de drogas e o privilégio estabelecido pelo legislador ao pequeno traficante que não registra outros envolvimentos com essa atividade ilícita. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que que os denunciados SIDNEI da Silva Quintino, EDELSON Mendes da Rocha, VALDIR Caldeira da Silva e ADECLAIR Araújo da Silva, em conluio com Cristina Zaura, Jaime Gonçalves dos Santos, Edio Carlos Marçal, Elizângela da Silva Monteiro, Gledi Gonçalves Dias, Carla Patrícia Campos Alves (já condenados em primeira instância nos autos de código 231043), Geovan Firmino da Silva, Gilliard Augusto de Lima, Enilson José de Paula e Diogo Santana Soares, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 – 06º FATO.

Fazem esclarecer as investigações policiais que no dia 13 de outubro de 2014, na cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados SIDNEI, EDELSON e um indivíduo não identificado – HNI (todos auxiliando Geovan no transporte e entrega do entorpecente), com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, transportaram, forneceram e venderam para Diogo Santana Soares (adquiriu e vendeu), a quantia de 10kg (dez quilogramas) de pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, concorrendo de modo eficaz para o crime de tráfico de drogas – 3º FATO.

Ademais, no dia 13 de outubro de 2014, no estabelecimento “Hotel Roma”, na cidade de Cuiabá/MT, SIDNEI da Silva Quintino, EDELSON Mendes da Rocha e um indivíduo não identificado – HNI, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, em conluio com Geovan Firmino da Silva e Elizângela da Silva Monteiro transportaram, forneceram e venderam para Gledi Gonçalves Dias (adquirente), a quantia de 50kg (cinquenta quilogramas) de pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, concorrendo de modo eficaz para o crime de tráfico de drogas, que foi transportada posteriormente por SIDNEI e EDELSON2, presos em flagrante delito, a bordo de um veículo FIAT/Fiorino, cor branca, placas NJF8613, na localidade conhecida como “Bandeira 2” (droga estava escondida às margens da estrada), próximo à saída para a cidade de Chapada dos Guimarães – 4º FATO.

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através da Interceptação Telefônica e Representação pela Prisão Preventiva e Busca e Apreensão Domiciliar (códigos 217341 e 229936 – 1.ª Vara Criminal), Relatório Policial (fls. 249/269), Autos de apreensões e prisões
.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante negou a prática delitiva, conforme:

"(...) O réu Adeclair, ouvido ao final da instrução processual, negou qualquer participação no crime, dizendo que não adquiriu droga na cidade de Mirassol D’Oeste, tampouco que repassou parte do material para o corréu Valdir Caldeira da Silva, aduzindo, por fim, que os diálogos existentes entre ele e o corréu Valdir referem-se à compra e venda de veículos"
(CD mídia audiovisual de fl. 227)

Polícia Federal, a partir do Escritório de Inteligência Policial da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, iniciou vasta investigação para responsabilizar diversos agentes, integrantes de uma complexa e concatenada rede de pessoas, associadas de modo permanente para o tráfico de entorpecentes, sendo que operação policial dedicou-se à identificação de um grupo criminoso, dedicado ao tráfico de cocaína, cuja atuação ocorria a partir desta cidade de Mirassol D'Oeste/MT, de onde os entorpecentes eram transportados para outras cidades do Estado.

Observa-se que durante o inquérito policial foram realizadas interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente (autos de código 217341 – 1.ª Vara de Mirassol D'Oeste), para o combate à traficância. A operação culminou na prisão de diversos integrantes do grupo criminoso e na apreensão de inúmeros quilos de cocaína.

Tem-se que as atividades do grupo eram ajustadas por meio de telefones celulares, desde a aquisição dos estupefacientes até a negociação deles, concluindo-se que não havia, mesmo, condições de obter a prova por outros meios, concluindo-se que comprovado que os denunciados estavam associados de forma estável e permanente, convergidos no cristalino intento de perpetrarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas, sendo os responsáveis pela nefanda prática de adquirir, fornecer, vender, ter em depósito/guardar para a comercialização, ocultar e transportar drogas pesadas (do tipo cocaína), do Município de Mirassol D'Oeste/MT para outros destinos.

Verificou-se que os acusados SIDNEI da Silva Quintino, EDELSON Mendes da Rocha, VALDIR Caldeira da Silva e ADECLAIR Araújo da Silva, bem como Geovan, Cristina Zaura, Jaime, Edio, Gledi, Elizângela, Carla Patrícia, Diogo Santana e Enilson José, mantinham negociações escusas, envolvendo o tráfico de drogas, onde discutiam preços, condições de pagamento, logística de operação de compra e entrega de vários carregamentos de cocaína no Estado.

Não se ignora ainda analisando o 3º Fato narrado na exordial acusatória no que se refira à apreensão de 10kg (dez quilogramas) de pasta de cocaína, verifica-se o envolvimento inequívoco dos acusados SIDNEI da Silva Quintino, EDELSON Mendes da Rocha, Geovan Firmino da Silva, Diogo Santana Soares e um indivíduo não identificado – HNI.

Ressai dos autos que Sidnei e Edelson auxiliaram Geovan Firmino (fornecedor) no transporte e entrega do entorpecente – 10 kg de pasta base de cocaína –, para Diogo Santana, na cidade de Várzea Grande/MT.

Do relatório policial, consta que no dia 13 de outubro de 2014, por volta das 07h, Geovan Firmino iniciou a entrega de drogas na cidade de Cuiabá/MT, oportunidade em que contou com o auxílio de SIDNEI, EDELSON e um homem não identificado pela polícia, onde todos, a bordo do veículo VW/Amarok, placas OAQ0623, deslocaram-se até uma área rural distante cerca de 19 km do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT.

Ato seguinte, retornaram à área urbana, após o que rumaram para o “Posto Trevisan” (localizado na saída para Sinop/MT), local previamente marcado com Diogo, nickname “Caipira”, visando combinar o local da entrega.

Conforme investigação, após adquirir a droga de Geovan, Sidnei e Edelson, Diogo a repassou para as pessoas de Dineia Aparecida Pereira Santos e Antonio Getulio da Cunha; contudo, foram presos em flagrante delito.

Segundo consta no relatório policial, os dez quilogramas de cocaína apreendidos apresentavam a mesma embalagem da droga capturada no período vespertino daquele mesmo dia, em posse de Sidnei e Edelson (apreensão relacionada no 5.º fato).

Infere-se que dos acompanhamentos monitorados pela Polícia Federal, após proceder a entrega da droga a Diogo Santana, os acusados EDELSON e SIDNEI, em companhia de Geovan Firmino, sempre a bordo do veículo VW/Amarok, deslocaram-se para uma área rural na estrada da Chapada e lá permaneceram por volta de 20 minutos. Ao saírem dali, o grupo dirigiu-se até o “Hotel Roma”, onde encontraram com o traficante Gledi Gonçalves Dias.

A outro giro, verifica-se que a versão utilizada por Edelson, em juízo, de que foi contratado por um boliviano, conhecido apenas por “Tico” – de quem mais nada sabe –, é totalmente estapafúrdia e ilógica, já que foi fotografado pelos policiais federais em companhia do grupo criminoso.

Por sua vez, a adução do acusado Sidnei de que apenas foi chamado por Edelson para dirigir o veículo, afirmando que sequer sabia da existência de droga, nada é nada crível, tratando-se de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelos ilícitos praticados, não merecendo prosperar à vista dos elementos de prova coligidos aos autos.

Apesar das negativas, o encontro do grupo foi vigiado por policiais federais, oportunidade em que estes tiraram fotografias dos envolvidos, conforme imagens de fls. 173/180 (anexadas nos autos de código 229936), sendo evidente que Geovan e Gledi estavam finalizando a negociação e efetuando o pagamento da droga, ao passo que Edelson e Sidnei aguardavam a ordem para buscar e transportar o entorpecente.

Tem-se nos autos que os acusados realizavam atividades voltadas ao tráfico de drogas, inclusive, as esposas tinham plena ciência das condutas ilícitas.

No mesmo caminhar, após a colheita de provas na fase extrajudicial, no relatório fundamentado, o douto Delegado de Polícia, Dr. Sergio de Arruda Costa Macedo, discorreu acerca das investigações realizadas, bem como das interceptações telefônicas, consoante se verifica às fls. 249/269.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o aludido Delegado de Polícia prestou suas declarações, consoante mídia digital acostada à fl. 1138, cujo depoimento corroborou com as demais provas dos autos e comprovar a participação dos acusados nos crimes narrados na exordial acusatória.

Em relação ao 5.º Fato descrito na denúncia – apreensão de 6,27 kg (seis quilogramas e duzentos e setenta gramas) de pasta base de cocaína, constata-se o evidente conluio do increpado ADECLAIR Araújo da Silva com Valdir Caldeira da Silva, sendo que o teor das conversas interceptadas pela Polícia Federal demonstra claramente que o acusado ADECLAIR mantinha negociações escusas, envolvendo o tráfico de drogas com VALDIR CALDEIRA, na função de fornecer o entorpecente para este, bem como para outros criminosos no Brasil.

Segundo consta, com o intuito de adquirir grande quantidade de droga, o acusado ADECLAIR viaja até esta cidade de Mirassol D'Oeste/MT, após o que fornece parte do entorpecente a Valdir Caldeira.

Ao longo das investigações, observou-se também a clara ligação entre ADECLAIR e VALDIR, que remetia ao transporte aéreo de drogas através de Péricles, até a cidade de Teresina/PI, encontra-se suficientemente embasado, tanto que após a prisão de Péricles, ambos os acusados se comunicam, oportunidade em que Valdir informa que deu um B.O. com o guri, no caso, se referindo a Péricles.

Assim, conclui-se que no dia 09 de novembro de 2014, na cidade de Várzea Grande/MT, o réu ADECLAIR ARAÚJO DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, transportou, forneceu e vendeu para VALDIR Caldeira da Silva (adquirente), a quantia de 6,27kg (seis quilogramas e duzentos e setenta gramas) de pasta base de cocaína, arregimentando Péricles Rodrigo Borralho Pedroso, para realizar o transporte até a cidade de Teresina/PI, sendo este preso em flagrante delito quando desembarcava no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT.

Observo que o réu vinha sendo monitorado pela autoridade policial, sendo que, na data dos fatos, foi abordado, sustentando que
não adquiriu droga na cidade de Mirassol D’Oeste, tampouco que repassou parte do material para o corréu Valdir Caldeira da Silva, aduzindo, por fim, que os diálogos existentes entre ele e o corréu Valdir referem-se à compra e venda de veículos
- não há, nos autos, qualquer elemento que a corrobore.

Observo assim de todo o conjunto fático-probatório – mormente as declarações firmadas pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do apelante – indica que a autoria a ele imputada é verdadeira, sendo conveniente pontuar, novamente, que o apelante já vinha sendo monitorado pela autoridade policial.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Desse modo, a pretensa absolvição pelo crime de tráfico de drogas não prospera, visto que é possível claramente se observar ações para viabilizar a comercialização de entorpecentes.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS, PARA A FIGURA DO ARTIGO 37 DA MESMA LEI.

Pretende o turno defensivo, a desclassificação da figura do crime do artigo 35 da Lei nº. 11343/2006 (associação para o tráfico de drogas) para a figura estampada no artigo 37 da mesma lei (colaboração como informante).

O artigo 37 da Lei nº. 11343/2006, estabelece que:

“Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.”

Não se ignora que o tipo penal do artigo 37 (colaboração como informante) funciona como verdadeiro tipo penal subsidiário (soldado de reserva) em relação à associação para fins de tráfico, de modo que, para que o agente responda pelo crime do artigo 37 da Lei de Drogas, sua colaboração deve ser obrigatoriamente eventual, o que não se evidencia na hipótese em apreço.

Nesse sentido, bem delineou o Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellize, quando do julgamento do HC n. 224.849-RJ, senão vejamos:

“O tipo penal trazido no art. 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave. [...] Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com tais grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante” (sic)

Analisando os autos, tem-se que o réu ADECLAIR não era um informante da organização criminosa, mas sim um membro que mantinha relações estáveis, visto que tinha a função de fornecer o entorpecente para VALDIR, assim como para outros criminosos no Brasil.

Assim, não há como dar espaço para a pretendida desclassificação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CORRÉ FLAGRADA NO APARELHO DE RAIO-X DO AEROPORTO COM COCAÍNA JUNTO AO CORPO – DECLARAÇÕES QUE LEVARAM AO DESMANTELAMENTO DA ASSOCIAÇÃO – PLURALIDADE DE RECORRENTES – 1.PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA PRIMEIRA E SEGUNDA APELANTES – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECORRENTES PERMANECERAM PRESAS DURANTE TODO O PROCESSO – ORIENTAÇÃO DO STF [89.824/MS] E STJ [HC N. 810.488] – 2. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR – GENITORAS DE FILHOS MENORES – INSUBSISTÊNCIA – PRIMEIRA RECORRENTE – RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL NOS AUTOS (ID. 159812571) – CONSTATAÇÃO DE QUE OS MENORES ESTÃO SOB CUIDADOS DA AVÓ MATERNA COM ABSOLUTA AUSÊNCIA DE RISCO AS CRIANÇAS – SEGUNDA RECORRENTE – INEXISTE PROVA NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MESMA PARA COM OS FILHOS – 2. MÉRITO – 3. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – RECORRENTE QUE PROMOVE E DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO DE DROGAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAS FEDERAIS – COTEJO HARMÔNICO – CONDENAÇAÕ QUE SE IMPÕE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 37 DA LEI DE DROGAS – IMPRATICABILIDADE – AGENTE QUE POSSUÍA UM PAPEL RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA ANGARIANDO PESSOAS PARA O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE – DROGAS ENVIADAS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
–DO AFASTAMENTO DO MAJORANTE DO ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ -EDIÇÃO 60, Nº13 – DESNECESSÁRIA A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PRETEXTADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DO ART. 35, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/2006, POR SI SÓ, CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NÃO CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA MENCIONADA LEI – PRECEDENTES [RESP N. 1.969.578] – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

O enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil da droga apreendida, inviável a absolvição ou a desclassificação do tráfico para o delito do artigo 37 da Lei n.º 11.343/06

(...)” (N.U 1020171-06.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Sendo assim, no caso em análise, é de rigor a manutenção da condenação do réu ADECLAIR pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado.

Assim, vislumbrando que os apelantes dedicam-se à atividade criminosa, diante da condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Além disso, destaque-se, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico à míngua do preenchimento dos requisitos legais
.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes.
Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (RHC 128452, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015). (destaquei)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Firme nesta Corte o entendimento de que 'não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC 319.796/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015). Precedentes.

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 198.229/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 28/10/2015)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça também caminha em idêntico sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – 2. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - LIMITAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PLAUSIBILIDADE – ART. 33, § 2º, “B” DO CP – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 3. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 quando constatado, pelas peculiaridades do caso, que o apelante se dedicava à atividade criminosa; 4. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto, se a pena definitivamente estipulada e a ausência de circunstância judicial desfavorável, o recomendam, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.” (N.U 0001293- 96.2017.8.11.0108, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

O referido pleito defensivo, foi apresentado condicionado à modificação em favor do réu/apelante, do crime de associação para o tráfico de drogas para a figura do artigo 37 da Lei de Drogas, que trata do informante.

Diante da manutenção da condenação do réu, nos termos do artigo 35, caput, da Lei nº. 11343/2006, há invariável óbice à análise dos referidos pedidos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
,
mantendo inalterado todos os pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024